Tribunal: TJDFT
Processo: 0715367-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715367-53.2020.8.07.0001 AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS AGRAVADOS: SIND DOS SER DO DEP DE POLICIA FED NO EST DO R JANEIRO, CARLOS ROBERTO TERRA GOMES DESPACHO Trata-se de agravo interposto por FEDERAÇÃO NACIONAL DOS POLICIAIS FEDERAIS – FENAPEF contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. O agravado CARLOS TERRA GOMES apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de publicação em nome do advogado indicado no ID no 63755808, nada a prover, tendo em vista que ele já se encontra regularmente cadastrado. Por fim, nada a prover quanto ao pedido da parte agravante de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista já ter sido analisado por ocasião do juízo de admissibilidade. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004